Tribunal: TJSP
Processo: 9000001-41.2020.8.26.0126
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 9000001-41.2020.8.26.0126 Comarca de Caraguatatuba
Voto no 45507 -R
1
Registro: 2020.0000177327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000001-41.2020.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante RAWAN
GOMES PEREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e negaram provimento ao recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r. decisão
monocrática.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 9000001-41.2020.8.26.0126 Comarca de Caraguatatuba
Voto no 45507 -R
2
VOTO No 45507
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000001-41.2020.8.26.0126
COMARCA: CARAGUATATUBA - VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGRAVANTE: RAWAN GOMES PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa:
Agravo
em
execução.
Progressão
de
regime.
Determinação de realização de exame criminológico. Insurgência
defensiva, argumentando que estão satisfeitos os requisitos legais
para obtenção do benefício, sem realização do exame. Rejeição da
preliminar de inidoneidade da fundamentação da decisão
recorrida. Não acolhimento. Decisão hostilizada mantida. Agravo
não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
RAWAN GOMES PEREIRA DA SILVA, contra a r. decisão copiada as fls.
06/07, que determinou a realização de exame criminológico antes de
apreciar seu pedido de progressão ao regime semiaberto.
Na minuta do recurso, argumenta o agravante, em resumo, que a
decisão padece de ilegalidade, eis que ausente fundamentação idônea,
pois a exigência de realização de exame criminológico não pode se basear
na simples gravidade dos delitos cometidos. Alega, também, que preenche
os requisitos legais (objetivo e subjetivo) para a obtenção do benefício.
Pleiteia, assim, a reforma da decisão, a fim de que lhe seja concedida a
progressão ao regime semiaberto, sem realização de exame criminológico
(fls. 02/05).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls. 17/22), o
MM. Juiz de primeiro grau manteve a decisão recorrida (fl. 23).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls. 27/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 9000001-41.2020.8.26.0126 Comarca de Caraguatatuba
Voto no 45507 -R
3
É o relatório, em síntese.
Em que pese o esforço da combativa Defesa, não merece acolhida a
preliminar arguida.
Ora, não se pode confundir inidoneidade de fundamentação da
sentença com a insatisfação em relação ao não atendimento do pleito. No
caso, ao contrário do alegado pela combativa Defensoria Pública, a r.
decisão hostilizada está devidamente fundamentada, em consonância com
o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. De fato,
conquanto sucinto, o decisum contém suficientes fundamentos para
justificar a conclusão adotada. Lembro, ainda, que a concisão das
decisões judiciais, antes de ser uma mácula, é um predicado positivo do
seu prolator, notadamente em tempos como aquele que ora estamos
vivendo, em que cada vez mais o Poder Judiciário é acionado para dirimir
os mais variados tipos de conflito.
Rejeito, nesses termos, a prejudicial arguida.
No mais, o recurso não merece prosperar.
Com efeito, a r. decisão recorrida deixou evidente a necessidade de
realização do exame criminológico para formação da convicção do
magistrado. Observo ser irrelevante o sentenciado ostentar bom
comportamento e já ter cumprido o requisito objetivo.
Com efeito, como salientado por esta C. 9a Câmara em julgamento
ocorrido dois meses antes da data da decisão recorrida, ocasião em que foi
negado provimento ao agravo defensivo interposto contra a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 9000001-41.2020.8.26.0126 Comarca de Caraguatatuba
Voto no 45507 -R
4
indeferiu o benefício da progressão de regime ao ora agravante, “... cuida-
se de sentenciado que não demonstra estar devidamente preparado
para usufruir de condições mais amenas, cumprindo pena de 17 anos,
7 meses e 6 dias de reclusão, com término previsto para
13/04/2030, pela prática de quatro crimes de roubo, registra a
prática de faltas graves em seu prontuário, consistente em dano ao
patrimônio público, bem como porque praticou um dos crimes pelos
quais cumpre pena durante período de prova do livramento
condicional
(fls.
03/06),
sem
falar
que
obteve
parecer
desfavorável da Comissão Técnica do estabelecimento prisional
(fls.
38/35).”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
9000024-21.2019.8.26.0126, meu voto no 42998, j. 15/08/2019 grifei).
Nessas condições, a necessidade da realização do exame
criminológico é evidente, visto se tratar de delinquente contumaz, portador
de personalidade deformada, voltada para a criminalidade, que, ademais,
não se encontra engajado no processo de reeducação penal e, com muito
mais razão, por ser necessário constatar se houve efetiva alteração das
condições pessoais anteriores que resultaram em parecer desfavorável ao
deferimento do benefício da progressão requerido anteriormente.
Frise-se aqui, como visto acima, que não se está a considerar o fato
já julgado na mensuração da periculosidade do sentenciado. O que se
afirma é que o sentenciado que desconta pena por delitos gravíssimos,
ostenta histórico prisional conturbado e que já obteve conclusão de exame
criminológico desfavorável à concessão do benefício, como é o caso do
recorrente, não pode retornar ao convívio social de forma abrupta, sem
que haja demonstração segura de que a possibilidade de tornar a
delinquir novamente é praticamente nenhuma. Até porque, como bem
assinalou o eminente Des. Jarbas Mazzoni, “o meio social não pode e
nem deve servir de “laboratório”, onde se vá testar a aparente
“recuperação” de perigosos delinqüentes”
(Agr.
em
Exec.
no.
243.772-3/6 Presidente Prudente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 9000001-41.2020.8.26.0126 Comarca de Caraguatatuba
Voto no 45507 -R
5
E nem cabe alegar que o exame criminológico não se faz mais
necessário após a alteração do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei
10.792/03.
Ora, como acentua Guilherme de Souza Nucci, “a jurisprudência, após a modificação introduzida pela Lei
10.792/2003, ao art. 112 da Lei de Execução Penal, tem,
majoritariamente, adotado posição contrária à abolição padronizada
do exame criminológico, exigível para a progressão de regimes,
mormente de condenados por crimes violentos contra a pessoa. Em
função da individualização executória da pena, não se pode
permitir que um mero atestado de conduta carcerária cerceie o
convencimento
do
magistrado,
levando-o
a
estabelecer
uma
progressão-padrão” (“Individualização da Pena”, 3a edição, Ed. RT, p.
11/12).
De fato, o conceito de bom comportamento não é necessariamente
alinhado à ausência de periculosidade, de modo que tanto esta Corte,
quanto os Tribunais Superiores os quais, inclusive, possuem súmulas a
respeito da matéria (Súmula n. 439 do STJ e Súmula Vinculante n. 26 do
STF) - têm entendido que o art. 112 da LEP, em sua nova redação, admite
a realização do exame criminológico em casos como o de que ora se cuida,
visando à necessária avaliação do condenado e de seu mérito para a
promoção de regime prisional.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nego provimento ao recurso
defensivo, mantendo, na íntegra, a r. decisão monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura eletrônica)